Tribunal: STF
Processo: RHC 128722
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Posse irregular de armamento de uso restrito (16 da Lei nº 10.826/03). Atipicidade da conduta pelo denominada abolitio criminis temporária (Lei nº 11.706/08). Não caracterização. Utilização para garantir a prática de crimes previstos na Lei de Drogas. Impossibilidade de regularização. Precedente. Não provimento do recurso. 



    1. A posse de munição ou de acessórios de uso restrito, de forma isolada ou conjunta com arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/03), não é alcançada pela prorrogação do prazo de descriminalização previsto na Lei nº 11.706/08. Precedente.



    2. As circunstâncias em que o armamento foi apreendido denotam a intenção de sua utilização para garantir o tráfico de drogas, visto que o recorrente foi condenado em concurso material por crime do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) e da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), pois, além do armamento, foram encontradas, na sua residência, 87 (oitenta e sete) pedras de crack.



    3. Assim sendo, ainda existisse a intenção da regularização do armamento de uso restrito e possível fosse fazê-la, esta não poderia ocorrer, em razão da demonstrada intenção de sua utilização na prática do crime de tráfico.



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.